Tribunal: STF
Processo: AI 65569
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Agravo regimental. Inexistência de dissídio jurisprudencial, porque, como se verifica dos critérios em que se baseou o laudo pericial acolhido em juízo não se deduziu a mais-valia que a obra traria ao terreno remanescente. Agravo regimental não provido.